Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737341-38.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ VALDO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado: rompimento de obstáculo. Provas. Pena-base. Circunstâncias do crime. Repouso noturno. Fração. Multa. Proporcionalidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Alega-se no recurso que não há prova suficiente para condenação. Caso mantida a condenação, pede-se revisão da pena aplicada. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) possibilidade de o repouso noturno fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) proporcionalidade da fração de aumento da pena-base; e (iv) proporcionalidade da pena de multa fixada. III. Razões de decidir 3. As circunstâncias em que ocorrido o flagrante - após perseguirem o réu até a residência dele, uma das vítimas e testemunhas chamaram a polícia e, realizadas buscas no local, encontraram os objetos furtados na garagem e no interior da casa -, consoante declararam uma das vítimas, testemunha e policial militar, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado. 4. Nos crimes cometidos em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, e em zona rural, onde nem sempre há iluminação pública e as atividades noturnas são limitadas, justifica-se o aumento da pena-base com fundamento no repouso noturno. 5. O decidido pelo e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.087 - a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada - não impede seja utilizada tal circunstância para elevar a pena-base. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. Se a pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, leva em consideração o critério trifásico de individualização da pena, guardando proporcionalidade com essa, deve ser mantida. IV. Dispositivo 8. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria pelo delito de furto qualificado; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a redução da pena imposta ao insurgente, ao argumento de que foi fixada de forma excessiva e desproporcional. Argumenta que a pena-base deve ser reduzida, a fim de afastar a majoração superior à fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável. Indica, ainda, que a pena de multa também merece revisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, procedimento observado in casu” (AgRg no AREsp n. 2.806.414/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015